Tribunal: STF
Processo: ARE 1333341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
    GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Necessidade de comprovação da situação financeira declarada. Inteligência dos §§ 2º e 3º do artigo 99 do CPC. Reunião de documentos que informam a percepção de renda líquida mensal de R$ 5.600,00, o que permite atribuir consistência jurídica para a declaração de hipossuficiência, considerando, para tanto, o valor da causa e a obrigação relativa ao pagamento das custas e despesas processuais devidas no início do processo e para eventual interposição de recurso, bem como honorários advocatícios em primeira e segunda instância. Hipótese de comprometimento do sustento próprio ou da família. Taxa judiciária que representa proporção considerável (33,55%) da remuneração da parte e repercute para atendimento de suas necessidades essenciais, o que qualifica a concessão do benefício.
    CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Matéria de direito. Desnecessidade de outras provas.
    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. AGENTE VISTOR. JORNADA DE TRABALHO. Pedido de pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno e auxílio refeição em razão dos plantões executados. Jornada diferenciada de plantões que já está incluída na jornada regular prevista nos artigos 13 da Lei Municipal n. 10.224/1986. Jornada semanal de 40 horas e a prestação de serviços em quaisquer horas e dias, incluídos sábados, domingos e feriados, em caso de convocação. Vedação do pagamento de qualquer gratificação ou adicional pelo regime especial de trabalho. Inteligência do artigo 23 da Lei n. 16.417/2016 e artigo 35 da Lei Municipal n. 12.477/1997. Regime remuneratório que possui peculiaridades que excluem a percepção de horas extras e de adicional noturno, ocorrendo a compensação mediante o gozo de folga, em caso de cumprimento de jornada extraordinária. Precedentes. Ausência de direito a pagamento adicional de auxílio refeição por já ser pago na jornada regular. Sentença mantida.
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente